Tribunal: TJSP
Processo: 2243978-19.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pretensão de que seja o processo suspenso com base em recurso repetitivo, REsp no 1.438.263– SP – Inadmissibilidade – Matéria objeto do repetitivo que já recebeu análise em primeiro grau na decisão objeto do agravo de instrumento, e, que, todavia, não foi alvo de insurgência oportuna – Preclusão configurada – Recurso repetitivo suscitado, outrossim, cuja suspensão foi

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Pretensão de que seja o processo suspenso com base em recurso repetitivo, REsp no 1.438.263– SP – Inadmissibilidade – Matéria objeto do repetitivo que já recebeu análise em primeiro grau na decisão objeto do agravo de instrumento, e, que, todavia, não foi alvo de insurgência oportuna – Preclusão configurada – Recurso repetitivo suscitado, outrossim, cuja suspensão foi afastada ante a desafetação de tal recurso do rito dos repetitivos, restando, de todo modo, pacificado no STJ entendimento pela possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores sem a necessidade de filiação ao IDEC.

AGRAVO INTERNO – Requerimento de suspensão do trâmite do processo em primeira instância com base no REsp no 1.361.800-SP e 1.370.899-SP – Recursos Especiais já julgados – Suspensão incabível.

AGRAVO INTERNO - Questão relativa à incompetência de juízo que não pode ser conhecida, na medida em que não deliberada na decisão objeto do agravo de instrumento, nem foi alvo de aludido recurso.

Agravo conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2243978-19.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada OLGA SIZUE KISUKURI BANDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243978-19.2017.8.26.0000/50000 - Assis 2/6
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: OLGA SIZUE KISUKURI BANDINI
VOTO no 127.008
EMENTA
AGRAVO INTERNO - Pretensão de que seja o processo
suspenso com base em recurso repetitivo, REsp no 1.438.263 SP
Inadmissibilidade Matéria objeto do repetitivo que já recebeu
análise em primeiro grau na decisão objeto do agravo de
instrumento, e, que, todavia, não foi alvo de insurgência oportuna
Preclusão configurada
Recurso repetitivo suscitado,
outrossim, cuja suspensão foi afastada ante a desafetação de tal
recurso do rito dos repetitivos, restando, de todo modo, pacificado
no STJ entendimento pela possibilidade de ajuizamento de ação
executiva individual por todos os poupadores sem a necessidade
de filiação ao IDEC.
AGRAVO INTERNO Requerimento de suspensão do trâmite
do processo em primeira instância com base no REsp no 1.361.800-
SP e 1.370.899-SP Recursos Especiais já julgados Suspensão
incabível.
AGRAVO INTERNO - Questão relativa à incompetência de
juízo que não pode ser conhecida, na medida em que não
deliberada na decisão objeto do agravo de instrumento, nem foi
alvo de aludido recurso.
Agravo conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática, proferida
por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante.
Insurge-se o Banco do Brasil, sustentado, em síntese: a necessidade de
suspensão em razão dos REsp no 1.361.800-SP e 1.370.899-SP, incompetência de juízo e
ilegitimidade ativa.
É O RELATÓRIO.
De plano, no tocante ao tema da ilegitimidade ativa do não associado ao
IDEC, verifica-se a ocorrência de preclusão.
Isto porque, apesar de haver sido afastada aludida prefacial na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243978-19.2017.8.26.0000/50000 - Assis 3/6
objeto do agravo de instrumento, não apresentou o banco qualquer irresignação em recurso
e momento adequados, e, desse modo, a rigor, não pode agora pretender retroceder no
tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada, pelo simples
fato que sobreveio sobre o tema decidido, como adrede referido, preclusão.
De todo modo, apenas para argumentar, a preliminar de ilegitimidade
ativa perdeu sua razão de ser, uma vez que desnecessária a comprovação de filiação do
poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do agravante em sentido
contrário.
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros
daquela E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao
IDEC para promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito
dos recursos repetitivos, com o que, igualmente, perdeu eficácia a ordem de suspensão
anteriormente dada.
Ainda, não há o que se falar em suspensão do processo com base no teor do
REsp no 1.370.899-SP, porquanto este recurso foi julgado sob o rito do art. 543-C, do
Código de Processo Civil/1973 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, isto
aos 21 de maio de 2014, como abaixo referido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243978-19.2017.8.26.0000/50000 - Assis 4/6
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
De igual modo, não há o que se falar em suspensão do processo com base
no teor do REsp no 1.361.800-SP, porquanto este recurso também foi julgado sob o rito do
art. 543-C, do Código de Processo Civil/1973 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, isto aos 21 de maio de 2014, como abaixo referido:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243978-19.2017.8.26.0000/50000 - Assis 5/6
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de
Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da
citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243978-19.2017.8.26.0000/50000 - Assis 6/6
4.- Recurso Especial improvido.
(REsp no 1361800/SP, Corte Especial, rel. Min. Raul Araújo, j.
21/05/2014).
Por fim, no que tange a incompetência de juízo, esta não foi alvo de
deliberação na decisão objeto do agravo de instrumento interposto pelo agravante, e,
portanto, não foi objeto de análise na decisão guerreada neste agravo interno, razão pela
qual dela não se conhece.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao mesmo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator